Tribunal: TJPA
Processo: 0821096-32.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821096-32.2023.8.14.0401

APELANTE: FABIO DA COSTA GOMES

APELADO: FLADIA ROMAO SOBRINHO GOMES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE VIGÊNCIA TRANSCORRIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de decisão que prorrogou por mais 6 meses medidas protetivas de urgência com fundamento na Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para a revogação ou modificação das medidas, diante da suposta ausência de fatos que justifiquem sua manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida fixou medidas protetivas por 6 meses, extinguindo o processo subjacente.

4. O transcurso do prazo de vigência das medidas sem notícia de descumprimento ou pedido de prorrogação resulta na perda superveniente do objeto do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de Julgamento
: “Esgotado o prazo de validade das medidas protetivas concedidas pelo magistrado, deve ser reconhecida a prejudicialidade do recurso em que se discute a sua pertinência.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante
: TJMG, ApCrim n. 0007599-43.2021.8.13.0607, Rel. Desa. Valéria Rodrigues Queiroz, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 25/01/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de abril a 7 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fábio da Costa Gomes apela de sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que em 15.03.2024 prorrogou por mais 6 meses o prazo de duração das medidas protetivas em favor de Fladia Romão Sobrinho Gomes, previstas na Lei n. 11.340/2006 (ID 22486243).

O apelante pleiteia a reconsideração da decisão, sob o fundamento de que “não existe risco à requerente, as partes estão em processo de divórcio no âmbito cível e ambos desejam seguir suas vidas” e, subsidiariamente, pela redução do tempo de concessão da medida e autorização para frequentar o primeiro andar do imóvel em que seus pais residem (ID 22486246).

A apelada refutou as teses defensivas, manifestando-se pela manutenção da sentença (ID 22486251).

A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer pela prejudicialidade do recurso (ID 24292273).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está
prejudicado
.

Na espécie, o juízo
a quo
prorrogou por mais 6 meses o prazo de duração das medidas protetivas deferidas, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima, bem como declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Ocorre que, desde a prolação da decisão em 15/03/2024, transcorreu mais de 6 meses, sem notícia nos autos de prorrogação do prazo fixado, circunstância que implica na prejudicialidade do julgamento do recurso que pleiteia a revogação das medidas protetivas.

Nesse contexto, incide o entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “esgotado o prazo de validade das medidas protetivas concedidas pelo magistrado, deve ser reconhecida a perda de objeto do recurso em que se discute a sua pertinência” (TJMG,
ApCrim n. 0007599-43.2021.8.13.0607,
Rel. Desa. Valéria Rodrigues Queiroz, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 25/01/2023).

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025